Tribunal: TJMT
Processo: 1000556-68.2020.8.11.0109
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000556-68.2020.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Limitação de Juros, Juros]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO HOINACKI - CPF: 014.594.448-41 (APELANTE), VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES - CPF: 829.613.790-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECONHECIMENTO DA DÍVIDA – OPÇÃO PELO PARCELAMENTO – RENÚNCIA AO DIREITO DE OPOR EMBARGOS À EXECUÇÃO, CONFORME PREVISÃO EXPRESSA DO ART. 916, § 6º CPC – DISCUSSÃO REFERENTE AOS JUROS PREVISTOS EM LEI PARA O CASO DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 916 do CPC prevê que, “
no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês”
, e o § 6º do mesmo artigo prevê que
“a opção pelo parcelamento de que trata este artigo importa renúncia ao direito de opor embargos
”, portanto, tendo o executado optado pelo parcelamento do débito, não é cabível a oposição de embargos à execução para questionar a taxa de juros prevista legalmente para o caso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000556-68.2020.8.11.0109 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE MARCELÂNDIA

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANTONIO HOINACKI contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, que nos autos da ação de
“Embargos à Execução”
(Proc. nº 1000556-68.2020.8.11.0109), ajuizada pelo apelante contra o BANCO DO BRASIL SA, indeferiu a petição inicial por
“falta de interesse de agir do embargante/executado em razão da inadequação da via eleita”,
porque, segundo a magistrada, tendo o embargante optado pelo parcelamento do débito, tal implicou renúncia ao direito de opor embargos, e, além disso, o embargante
“não arguiu qualquer das hipóteses dispostas no artigo 917 do CPC, ou seja, não levantou qualquer argumento quanto as matérias a serem discutidas em embargos à execução”
(cf. Id. n. 83583456).

O apelante afirma que, embora tenha reconhecido a dívida, não concordou com a taxa de juros 1% ao mês aplicada ao parcelamento do débito exequendo, até porque a taxa de juros de mora, prevista na
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecaria
, era de 1% ao ano, e a multa para o caso de atraso de 2% ao ano.

Alega que os embargos à execução são, sim, cabíveis no caso, pois não há outro meio para discutir tais juros.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, com alteração do valor dos juros do parcelamento do débito para 2% ao ano (cf. Id. n. 83583460).

O Banco apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n. 83583463).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 07 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 916 do CPC prevê que,
“no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de
juros de um por cento ao mês
”
(destaquei). O
§ 6º do mesmo artigo prevê que
“a opção pelo parcelamento de que trata este artigo importa
renúncia ao direito de opor embargos
”
(destaquei).

O parcelamento agiliza a satisfação da dívida exequenda sob
condições de pagamento mais interessantes ao executado, facilitando o cumprimento da obrigação, e, por força de disposição legal expressa, reduz a litigiosidade pela impossibilidade de manejo dos embargos à execução
.

No caso, mesmo tendo oposto embargos à execução contra obstáculo legal expresso (CPC, art. 916, §6º), o apelante insiste no cabimento dos embargos, pleiteando a reforma da sentença que os rejeitou liminarmente para que, novamente contra determinação lega expressa (CPC, art. 916, “caput”), seja alterado o percentual dos juros legais previsto justamente no artigo que autoriza o parcelamento judicial do débito, encargo que não se confunde, e possue finalidade inteiramente diversa da dos juros de mora previstos na cédula rural.

Assim, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021